Tribunal: TJES
Processo: 0001036-79.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001036-79.2017.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA

APELADO: AMELIA DUARTE BEZERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO E ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL. REVELIA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz Carlos Batista da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de escritura pública declaratória cumulada com anulação de cláusulas, visando a partilha de imóvel e o pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo da Apelada. O Apelante alegava vício de consentimento na escritura pública de divórcio e partilha, além de requerer a decretação de revelia da Apelada por suposta intempestividade na apresentação da contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a contestação apresentada pela Apelada foi intempestiva, de forma a justificar a decretação de revelia;
(ii) estabelecer se houve vício de consentimento na lavratura da escritura pública de divórcio e partilha, que conferiu a posse exclusiva do imóvel à Apelada, e se é cabível o pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação da Apelada não é intempestiva, pois foram realizadas audiências de conciliação com suspensão do processo. O prazo para defesa iniciou-se após a citação da Apelada, conforme previsto no art. 335, III, do CPC, não sendo configurada revelia.

O vício de consentimento alegado pelo Apelante não se confirma. Embora tenha sido diagnosticado com transtorno psiquiátrico entre 2008 e 2012, a escritura pública de divórcio foi assinada em 2015, período no qual o Apelante já estava apto para exercer os atos da vida civil, conforme atestado médico e manifestação do Ministério Público.

As cláusulas da escritura pública estabeleciam que a Apelada manteria a posse do imóvel até a venda ou falecimento de sua mãe, sem contrapartida após o pagamento de R$ 24.000,00. Não há indícios de enriquecimento ilícito da Apelada, uma vez que as condições pactuadas foram cumpridas.

Não há cláusulas leoninas ou abusivas na escritura pública que justifiquem sua anulação. Ademais, a ação revisional não é o meio adequado para forçar a venda do imóvel, que deve ser realizada por ação própria de extinção de condomínio.

Os ônus sucumbenciais não foram atribuídos corretamente na sentença de primeiro grau. O apelante, beneficiário da gratuidade de justiça, deve ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Apelante condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com majoração para 12% em razão do desprovimento do recurso, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça concedida.

Tese de julgamento
:

A suspensão do processo em razão de audiências de conciliação prorroga o prazo para apresentação de defesa, não se aplicando a regra do art. 335, I, do CPC.

O vício de consentimento para anulação de escritura pública de divórcio deve estar comprovado por elementos robustos, como incapacidade civil no momento da assinatura do ato.

O uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex-cônjuges, nos termos pactuados em escritura pública, não configura enriquecimento ilícito se há acordo sobre as condições de posse e manutenção.

O beneficiário da gratuidade de justiça é responsável pelos ônus sucumbenciais, ainda que sua exigibilidade fique suspensa, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 335, I e III; art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 880830 RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.05.2020; STJ, REsp nº 1852807 PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto
por
LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na
ação revisional de escritura pública declaratória c/c anulatória de cláusulas leoninas,
ajuizada em face de
AMELIA DUARTE BEZERRA.

Nas
razões recursais
apresentadas no ID n. 7975779, o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
ajuizou ação revisional de escritura pública de
partilha de bens c/c anulatória de cláusulas leoninas, tendo em vista que o
imóvel de propriedade comum das partes, objeto da partilha pós divórcio
realizado em serventia extrajudicial permanece até a presente data sob posse
exclusiva da Requerida, que não vende o imóvel e também não paga aluguel
da meação ao Autor, o que vem lhe causando gravíssimo prejuízo;
(ii)

a sentença de primeiro grau deve ser anulada porque o juiz não observou que a contestação da Apelada foi intempestiva,
devendo ser decretada a revelia
;
(iii)
encontra-se impossibilitado de utilizar sua
propriedade e não está recebendo qualquer compensação pelo uso
exclusivo da Apelada desde julho
de 2016;
(iv)
consta da escritura que a posse
do imóvel
permaneceria
com a
apelada até a data de falecimento da
sua
sogra (
S
ra.
W
ydia) ou
até
a venda do imóvel;
(v)
a mãe da apelada faleceu em 03/03/2017, contudo a recorrida permanece na posse do imóvel sem contrapartida.

Sob essas premissas, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença
pela ausência de reconhecimento da revelia da ora apelada.

No mérito, requer a reforma da sentença
para
que seja
anula
da
a escritura pública declaratória que conferiu a posse exclusiva do imóvel à Apelada,
bem como
seja a
recorrida
compelida a
pag
ar
alugueis pelo uso exclusivo do imóvel desde a data do falecimento da mãe, ocorrido em 08/03/2017, no valor de R$ 2.000,00 mensais.

Subsidiariamente, o
Apelante requer a divisão do imóvel, considerando o direito de meação e partilha do bem.

A
apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar c
ontrarrazões,
conforme consta da certidão de ID n. 7976234.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem foi ajuizada ação revisional de escritura pública declaratória c/c anulatória de cláusulas leoninas, na qual o ora apelante afirma que contraiu matrimônio com a requerida no dia 27/03/2003, sob o regime de comunhão parcial de bens, e que puseram fim ao relacionamento no dia 12/08/2015, por meio de escritura pública de divórcio (fls. 23/24).

Sustenta que as partes possuem um imóvel a partilhar e que a escritura do divórcio possui cláusulas que impossibilitam a partilha do referido imóvel, requerendo que estas cláusulas sejam anuladas.

O douto magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados, ao argumento da inexistência de provas
“do vício de consentimento alegado pelo autor e, estando comprovado a sua capacidade civil nos atos realizados, no Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sede da Comarca e Município de Alfredo Chaves/ES (fls. 20/22), não havendo o que se falar em anulação do negócio jurídico”.

A controvérsia de mérito recursal concentra-se, portanto, na análise dos alegados vícios de consentimento durante a lavratura da escritura pública de divórcio, a qual estabeleceu cláusulas desfavoráveis ao apelante. Antes, porém, de enfrentar o mérito da causa, passa-se à análise da alegação de vício processual consistente na intempestividade da contestação.

Da (In)t
empestividade da Contestação
e da Decretação da Revelia

Inicialmente o
apelante argumenta que a contestação foi apresentada pela apelada intempestiva
mente
,
razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de
decretação de revelia.

Em análise ao acervo processual
,
verifica-se que foram realizadas 03 (três) audiências de conciliação e que em todas as oportunidades foi determinada a suspensão do feito para adoção de providências, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau no despacho datado de
22/04/2021.

Em
06/04/2022
o julgamento foi convertido em diligência e determinada a citação da parte demandada
para apresentação de defesa,
cujo prazo foi
cumprido pela apelada.

N
os termos do
art. 335, inciso I, do CPC, o termo inicial
para o réu
ofer
tar
contestação
é a data
“da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”.

No entanto, o referido dispositivo não se aplica ao caso dos autos, eis que solicitada e defeida a suspensão do processo nas
03 (três) audiências de conciliação
realizadas.

Uma vez que as partes não chegaram a uma autocomposição, o trâmite processual teve início, portanto, após a determinação de citação da apelada, aplicando-se, portanto, o prazo previsto no art. 335, III, do CPC, ou seja,
“de acordo com o modo como foi feita a citação”.

Dito isso
,
não
vislumbro a plausibilidade
do pedido de
decretação da
revelia.

Ainda assim, a título de mera argumentação
, mesmo que fosse vislumbrada a intempestividade da contestação da apelada, cumpre registrar que o entendimento predominante do c. STJ é de que
“
a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido”
.
(STJ - AgInt no AREsp: 880830 RJ 2016/0062885-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020)

Mérito da causa: Do alegado vício de consentimento
do Apelante

O apelante alega vício de consentimento na escritura pública de divórcio e partilha em razão de sua suposta incapacidade civil à época da celebração do negócio jurídico.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante juntou

os
laudos médicos
de
fls. 27/35,
que atestam a sua incapacidade entre os anos de 2008 a 2012,
eis que estava acometido de Transtorno Psiquiátrico.

No entanto, a escritura pública
foi
assinatura
em 12/08/2015, data em que o apelante estava apto a
exercer os atos da
vida civil, conforme demonst
ra a carta de negativa de
enquadramento na hipótese de alienação mental grave
pelo INSS
,
o qual declarou
que sua incapacidade é somente para o trabalho
(
fls. 217/220).

O Ministério Público, em sua manifestação
à fl. 229-verso, também afirma que os documentos dos autos demonstram a
capacidade civil do apelante.

Assim, não há sequer um único documento médico que aponte para a incapacidade civil do apelante na data da assinatura

da escritura pública
,
não havendo elementos que justifiquem a anulação por erro de consentimento.

Quanto ao suposto e
nriquecimento
i
lícito
da Apelada

Com relação ao teor da escritura pública de divórcio, observa-se que consta do referido documento juntado às fls. 23/24, que as partes possuem um imóvel a partilhar, mas que seria partilhado posteriormente.

Firmaram ainda, uma escritura pública declaratória, constante às fls. 20/22, na qual restou estabelecido pelas partes que
a posse do imóvel permaneceria exclusivamente com a Apelada e sua genitora
.

Em contrapartida, o Apelante receberia
o valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) pelo período de 01 (um) ano, em parcelas fixas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
como se vê:

[...] que quanto
a posse do imóvel, esta, por ocasião da assinatura da presente escritura, permanecerá exclusiva em favor da segunda outorgante e sua genitora Wydia Duarte Bezerra, até o falecimento desta (que deverá ser comunicado ao primeiro outorgante) ou a efetivação da venda do imóvel
,
garantindo-se ao primeiro outorgante, por sua saída do imóvel, a contraprestação ofertada pela Srª Wydia Duarte Bezerra pelo período improrrogável de 01 (um) ano, o valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais),
a ser pago através da segunda outorgante, como sua legítima procuradora,
em parcelas fixas mensais da seguinte forma: cada parcela fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), iniciando-se em julho de 2015
(...).”

Estabelece a mesma escritura declaratória de fls.
20/22,
que após o pagamento das parcelas mensais em 12 meses
, a Apelada permaneceria na posse do imóvel sem qualquer pagamento ao Apelante, uma vez que assumiria todos os custos para a manutenção daquele bem, como se vê:

[...] Que
após o referido prazo de (12) doze meses, a contar, desta data, sem a efetivação da venda do imóvel ou sem o falecimento da Sra. Wydia Duarte Bezerra, permanecerá o imóvel sob a posse exclusiva da segunda outorgante
, até que ocorra uma das condições acima (venda do imóvel ou falecimento da genitora da segunda outorgante)
sem qualquer pagamento ao primeiro outorgante, tendo em vista que todas as despesas para a manutenção do imóvel, enquanto este estiver sob a posse exclusiva da segunda outorgante, serão suportadas exclusivamente por esta, sem qualquer cobrança de valores do primeiro outorgante
, garantindo a valorização e perfeito estado para a disponibilização do i
móvel

à
venda pelo melhor preço, ressaltando-se q
ue aquele que
es
t
iver na posse do imóvel te
m
a livre disposição deste se
m
a interferência do outro outorgante ate a sua efetiva venda; Que,
na hipótese de negociação
do imóvel do casal,
sempre se deverá ter em conta que eventual divis
ã
o do crédito oriundo da sua negociação
só
acontecerá ap
ós
a dedução dos valores descritos acima (R$ 70.000,00), be
m
como da quitação de todas as despesas relativas a venda
(comissão de corretagem, tributos, etc..)
[...]

Vislumbra-se que as partes firmaram a referida escritura pública cientes dos ônus cabíveis a cada um dos outorgantes. À Apelada caberia a posse onerosa durante os primeiros doze meses e a posse gratuita após esse período, arcando com os custos do imóvel. O Apelado continua sendo coproprietário do imóvel, tendo recebido o valor R$24.000,00 como contraprestação pela sua saída e sem ônus de manutenção do imóvel.

Assim, inexistem provas nos autos de que
a apelada tenha enriqueci
do
il
icitamente por estar na posse exclusiva do imóvel, nem mesmo há prova do
impedi
mento d
a venda do imóvel
para apuração de eventuais créditos.

Conforme registrado pelo magistrado de primeiro grau, em sua sentença,
a dificuldade de venda
do imóvel
“
parece estar relacionada à divergência quanto ao valor de mercado do bem”.

De toda sorte,
não há
cláusulas leoninas
a
serem anuladas nos presentes autos, nem
a
presente ação
revisional de escritura pública declaratória
se presta a fixar medidas para venda do bem, o que deve ser realizado por meio de ação de extinção de condomínio
.

Nesse mesmo sentido são os julgados abaixo colacionados que retratam o entendimento do c. STJ e demais Tribunais pátrios sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DO IMÓVEL COMUM. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDOS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM E DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. 1. Controvérsia: Polêmica em torno do direito de alienação judicial do imóvel adquirido, em comunhão, vindicado por parte do ex-companheiro e a possibilidade de cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel. 2. Possibilidade de alienação judicial do imóvel: Improcedência do argumento de que a venda acarretará prejuízo à ex-companheira, considerando que ela detém a titularidade de apenas 50% dos direitos aquisitivos do imóvel. Ex-companheira na posse do imóvel há mais de quatro anos, período em que se manteve anunciado para venda.
Correto o deferimento do pedido de alienação judicial do imóvel, pois a utilização exclusiva do bem por parte da requerida impossibilita o autor de dispor do bem. Constitui, finalmente, direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa. 3. Pedido de pagamento de aluguéis: No momento da dissolução da união estável, conforme asseverado pelo próprio recorrente, restou convencionado que recorrida permaneceria residindo no imóvel, sem a necessidade de pagar alugueres, até a efetiva venda do bem.
Nesse contexto, apesar de julgados em sentido contrário do STJ, deve ser mantido o posicionamento do acórdão recorrido quanto à desnecessidade de pagamento de alugueres na proporção de sua cota parte. 4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESTABELECER PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. (STJ - REsp: 1852807 PR 2019/0368984-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEL. Autora que ajuizou a presente demanda visando a extinção do condomínio sobre bens móveis e imóvel que possui com o réu, com a consequente alienação judicial dos bens e fixação de alugueis pelo uso exclusivo. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.
[...]
2.
Sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável que estabeleceu a partilha dos bens. Decisão já transitada em julgado, não se admitindo a pretensão de modificação por via inadequada. Tratando-se de bens indivisíveis, cabe pleito de partilha a qualquer tempo, nos termos dos art. 1.320 e 1.322 do Código Civil. A autora não pode ter limitado seu direito de propriedade. É direito do condômino requerer a divisão de coisa comum, com a consequente alienação judicial do bem, quando não for possível o uso e gozo em conjunto do bens indivisíveis, resguardando-se o direito de preferência.
Precedentes. O outro condômino que não detém a posse exclusiva de bens comuns faz jus ao recebimento de remuneração pela não fruição de sua parte ideal, devida desde a data da citação. Valor do locativo apontado pela autora que não foi objeto de impugnação em contestação. Inadmissível a inovação em sede recursal.
[...]
(TJ-SP - AC: 10090043520208260037 SP 1009004-35.2020.8.26.0037, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 07/03/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL NÃO REGISTRADO SOB A PROPRIEDADE DOS LITIGANTES. COMPOSSE. PARTILHA DE EVENTUAIS DIREITOS SOBRE BENS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. - Se restou incontroverso nos autos que o bem imóvel incluído pelas partes no acordo firmado em ação de divórcio não possui registro de propriedade em nome do ex-casal, denota-se incabível determinar a partilha da propriedade dos referidos bens - Nada obstante,
diante da incontroversa composse, mostra-se possível a partilha dos direitos, incluindo os possessórios, dos bens imóveis, mesmo quando ausente prova da sua propriedade, pois em que pese a posse seja fato, os direitos dela decorrentes possuem valor econômico, podendo ser adquirida não só a título gratuito, mas oneroso, e transferida.
(TJ-MG - AC: 50159035220218130313, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 29/03/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

Assim
, observo
que a
capacidade civil do apelante foi devidamente comprovada,
inexistem cláusulas abusivas a serem anuladas
e não restou demonstrado o alegado enriquecimento ilícito por parte da apelada.

Dos ônus sucumbenciais

Vislumbro que
o douto magistrado
deixou de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do deferimento da concessão da gratuidade da justiça.

No entanto, registro que o beneficiário da gratuidade da justiça não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas tão somente a exigibilidade fica suspensa, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos do trânsito em julgado da decisão que certificou as obrigações decorrentes de sua sucumbência, conforme prevê os §§2º e 3º, do art. 98, do CPC, que preveem:

Art. 98. [...]

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim,

por se tratar de matéria de ordem pública, promovo a alteração do capítulo da sentença que deixou de condenar o apelante nos ônus sucumbenciais de ofício, devendo

o apelante arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, a exigibilidade dos referidos valores ficarão suspensos, nos termos dos dispositivos supra referidos.

5.
Conclusão

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, e, de ofício, condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e, de ofício, condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa,
suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Acompanho o voto de relatoria.